Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-75.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Protesto indevido. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Recurso que se volta apenas contra o valor da condenação arbitrada a título de danos morais. Inadmissibilidade. Montante indenizatório que não pode ser irrisório, sob

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Protesto indevido. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Recurso que se volta apenas contra o valor da condenação arbitrada a título de danos morais. Inadmissibilidade. Montante indenizatório que não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa. Manutenção do quantum da indenização arbitrada, considerando o pequeno porte da empresa requerida. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.